Tribunal: TJPA
Processo: 0832192-24.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832192-24.2021.8.14.0301

APELANTE: ARIVALDO FRANCO SALINOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. INCAPACIDADE DEFINITIVA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PEDIDO DE REFORMA EX OFFICIO. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO A JUNTA MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Arivaldo Franco Salinos, representado por curador, contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação anulatória de transferência ex officio à reserva remunerada cumulada com pedido de reforma ex officio por incapacidade definitiva. O autor, 2º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, alegou possuir incapacidade laboral definitiva desde 2019, conforme atestados e laudos psiquiátricos, mas foi transferido à reserva remunerada por ato administrativo da Administração Militar, o qual contestou por não observar o devido procedimento legal para reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Militar observou os requisitos legais para a transferência do militar para a reserva remunerada ex officio; (ii) determinar se o autor faz jus à submissão à Junta Superior de Saúde para avaliação de incapacidade definitiva, como etapa necessária à concessão da reforma ex officio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação vigente (Lei Complementar Estadual nº 142/2021 e Lei Estadual nº 5.251/85) exige que a reforma ex officio por incapacidade definitiva somente seja concedida mediante homologação da Junta Militar de Saúde.

4.

Os documentos juntados aos autos, especialmente laudo médico e termo de curatela, evidenciam a incapacidade definitiva do apelante para o serviço militar e civil, demonstrando condição clínica grave e irreversível.

5.

A transferência para a reserva remunerada, sem a devida submissão à Junta de Saúde, revela violação ao devido processo administrativo e aos princípios da legalidade e proteção ao servidor.

6.

A jurisprudência do TJPA reconhece que, comprovada a incapacidade definitiva por laudos idôneos, impõe-se a retificação do enquadramento funcional para reforma com proventos integrais do posto imediatamente superior.

7.

O Judiciário pode anular o ato administrativo viciado e determinar a submissão do militar à Junta Médica, sem invadir a competência técnica do órgão avaliador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A reforma ex officio por incapacidade definitiva exige homologação Junta Militar de Saúde.

2.

Diante dos elementos constantes nos autos, é legítima a determinação judicial de nova avaliação por Junta Médica para eventual concessão da reforma com proventos do posto imediatamente superior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.251/85, arts. 106, 108, 109; Lei Complementar Estadual nº 142/2021, arts. 69, 86, 89, 90.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0040816-81.2010.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.12.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no m
érito,

dar-
lhe parcial provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Arivaldo Franco Salinos
, representado por seu curador
Reinaldo Franco Salinos,
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém,
nos autos da
Ação Anulatória de Transferência
Ex-offíci
o à Reserva Remunerada c/c Pedido de Reforma
Ex-offício
,
ajuizada em desfavor do
Estado do Pará.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que o demandante, ingressado como soldado no Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) em 01/04/1990, passou a apresentar, desde dezembro de 2017, sintomas de transtornos psicológicos e alteração do sono, sendo, por tal razão, submetido a sucessivas avaliações médicas e afastamentos laborais.

Segundo o autor, os afastamentos ocorreram de forma contínua e reiterada ao longo dos anos de 2018 e 2019, com documentação médica que, segundo sustenta o autor, atestaria a existência de incapacidade definitiva para qualquer atividade laboral, civil ou militar, inclusive com diagnóstico de CID’s F4101, F4191 e F29, firmado em 13/10/2019.

Afirmou que a situação ensejaria a aplicação da reforma
ex-offício,
sem poder prover meios, conforme previsão da Lei Estadual n. 5.251/85, a qual, à época, dispunha sobre os requisitos para reforma por incapacidade definitiva. Apesar disso, foi transferido
ex-offício
para a reserva remunerada, por meio da Portaria nº 1.394, de 01/07/2020, publicada no Boletim Geral nº 130, de 16/07/2020, mesmo estando em tratamento psiquiátrico contínuo.

Inconformado com a medida, interpôs recurso administrativo, que foi indeferido, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Ao final, requereu que seja determinada ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA) a adoção das providências necessárias para a imediata submissão do Requerente à Junta Superior de Saúde da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), com vistas à homologação dos atestados e laudos médicos já apresentados, com a concessão da
reforma
ex officio
,
por incapacidade definitiva para o serviço ativo, nos termos da legislação vigente.

Pleiteou, ainda, o pagamento das diferenças remuneratórias devidas entre o posto de 2º Sargento BM e o de 2º Tenente BM, retroativamente a 1º de julho de 2020, data em que o Requerente foi
transferido para a reserva remunerada
ex officio
, ocasião em que já se fazia presente o direito à
reforma ex officio
, a ser implementada até a efetiva quitação das diferenças de vencimentos correspondentes ao posto de 2º Tenente BM.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de formulado na petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015.

Condeno o autor em custas e, em razão da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 12% (doze por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, §3º, inciso I, CPC.

Contudo, suspendo a exigibilidade da condenação, dado o deferimento de gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, §3º do CPC.
”

Inconformado com a sentença,
Arivaldo Franco Salinos
interpôs recurso de apelação (Num. 25042755 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença é viciada por desprezar fatos e provas relevantes que demonstram que o apelante fazia jus à reforma
ex-offício
por incapacidade definitiva e não à transferência para a reserva remunerada.

Alega que, à época da transferência, já havia cumprido o requisito de mais de 425 dias consecutivos de licença médica, conforme laudos e atestados homologados pela Junta de Saúde, e que, por força dos artigos 88, 90, 106 e 108 da Lei Estadual n. 5.251/85, a Administração Militar deveria tê-lo agregado e posteriormente reformado.

Argumenta que a transferência para a reserva remunerada foi praticada em violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e finalidade administrativa, consagrados no art. 37 da Constituição Federal, bem como que o ato impugnado afrontou diretamente a norma que rege os casos de reforma por incapacidade definitiva, uma vez que desconsiderou diagnóstico médico psiquiátrico atestando quadro irreversível.

Afirma, ainda, que a manutenção do ato é prejudicial ao recorrente, pois acarreta-lhe menores proventos, em flagrante violação à legislação militar.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja dado provimento à presente Apelação, reformando a sentença guerreada, no intuito de garantir ao autor a Reforma
ex-offício
, sem poder prover meios, com todas as vantagens do posto de 2° Tenente do CBMPA, com a fixação dos valores retroativos da diferença de vencimentos, a contar da data de 01/07/2020.

Apesar de devidamente intimado, o
Estado do Pará
não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 25042758 - Pág. 1).

O recurso de apelação cível foi recebido no duplo efeito (Num. 25138046 - Pág. 1)

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer pelo provimento do recurso (Num. 25243630 - Pág. 9).

É o relatório
.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à análise da correção da sentença que julgou improcedente o pleito formulado pelo apelante, integrante do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA), que visava à anulação do ato administrativo que determinou sua transferência para a reserva remunerada
ex officio
, ao argumento de que a medida cabível seria sua reforma
ex officio
.

Para uma adequada apreciação da matéria, impende examinar os dispositivos legais pertinentes, atualmente disciplinados pela Lei Complementar Estadual nº 142/2021, a qual institui o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará:

"Art. 69. A transferência para a
reserva remunerada, de ofício
, verificar-se-á sempre que o militar incidir em um dos seguintes casos:

I - atingir as seguintes idades limites: (...)

II - ultrapassar 2 (dois) anos, contínuos ou não, em razão de licença para tratar de interesse particular;

III - ultrapassar 2 (dois) anos contínuos em razão de licença para tratamento de saúde de pessoa de sua família;

IV - ultrapassar 2 (dois) anos, contínuos ou não, em virtude de ter passado a exercer cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, inclusive da

administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, com prevalência da atividade militar;

V - tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no inciso XVI do caput do art. 37 da Constituição Federal, com prevalência da atividade militar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 149, de 20 de maio de 2022)

VI - ser diplomado em cargo eletivo, na forma prevista em lei; ou (Redação dada pela Lei Complementar nº 149, de 20 de maio de 2022)

VII - atingir 35 (trinta e cinco) anos de efetivo serviço, independentemente dos limites de idade elencados no inciso I do caput deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 149, de 20 de maio de 2022)

§ 1° A transferência para a reserva remunerada de ofício será processada na medida em que o militar for enquadrado em um dos incisos do caput deste artigo, ficando na condição de agregado, na forma da lei, até a data indicada no ato oficial de transferência para a inatividade, e o tempo nessa condição será considerado como serviço ativo, para todos os efeitos.

§ 2° O ato de transferência para a reserva remunerada não terá efeitos retroativos, salvo na hipótese do inciso VI do caput deste artigo, que terá eficácia a partir da data da diplomação.

Art. 86.
A passagem do militar à situação de inatividade, mediante reforma,

será sempre de ofício, e ocorrerá nas seguintes hipóteses
:

I - atingir as seguintes idades limites de permanência na reserva remunerada: a) para Oficiais superiores: 72 anos; b) para Capitães e Oficiais subalternos: 68 anos;

c) para Subtenentes, 1° Sargento e 2° Sargento: 68 anos; ou d) para 3° Sargento, Cabo e Soldado: 68 anos.

II
-
ser julgado incapaz definitivamente para o serviço da respectiva Corporação Militar;

III - estar agregado há mais de 2 (dois) anos, por ter sido julgado incapaz, temporariamente, mediante homologação de Junta Militar de Saúde, conforme regulamentação, mesmo que se trate de moléstia curável;

IV - ser condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar, por sentença transitada em julgado; e

V - ser punido com a reforma administrativa disciplinar.

Art. 89.
A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: I – ferimento recebido em operações militares ou manutenção da ordem pública; II – enfermidade contraída em operações militares ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações; III - acidente em serviço; IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço; V -
doenças que incapacitem definitiva, total e permanentemente para qualquer atividade remunerada
, conforme previsto em regulamento; ou VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

(...)

§ 2° O militar julgado incapaz por um dos motivos constantes nos incisos I ao VI do caput deste artigo somente poderá ser reformado após a homologação, por Junta Militar de Saúde, da inspeção de saúde que concluir pela incapacidade definitiva, na forma do regulamento.

Art. 90. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I a V do caput do art. 89 desta Lei Complementar será reformado com qualquer tempo de serviço."

Cumpre destacar que, mesmo à luz dos dispositivos revogados da Lei nº 5.251/85, então vigente à época dos fatos, as previsões normativas já se alinhavam à mesma orientação atualmente consolidada. Ilustra-se, a seguir:

Art. 103 -
A transferência para a reserva remunerada, "ex-offício", verificar-se-á sempre que o Policial Militar incidir em um dos seguintes casos:

I-

Atingir as seguintes idades limites: (...);

II-

Alcançar o CEL PM/BM 08 (oito) anos de permanência neste posto;

III-

ter sido o Tenente Coronel PM/BM constante do Quadro de Acesso, preterido por 02 (duas) vezes para promoção ao posto de Coronel PM/BM a partir da data em que completar 30 (trinta) anos de serviço, desde que na oportunidade sejam promovidos oficiais mais modernos.

IV-

Ultrapassar o oficial intermediário 06 (seis) anos de permanência no posto, quando este for o último da hierarquia de seu Quadro, desde que conte ou venha a contar 30 (trinta) ou mais anos de serviço;

V-

por oficial considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo, no momento em que vier a ser objeto de apreciação para o ingresso em Quadro de Acesso;

VI-

ultrapassar 02 (dois) anos contínuos ou não em licença para tratar de interesse particular;

VII-

ultrapassar 02 (dois) anos contínuos em licença para tratamento de saúde de pessoa de sua família; VIII- ser empossado em cargo público permanente estranho a sua carreira, cujas funções não sejam de magistério;

VIII-

ultrapassar 02 (dois) anos de afastamento contínuos ou não, agregado em virtude de ter passado a exercer cargo ou emprego público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta;

X- ser diplomado em cargo eletivo, na forma do inciso II do parágrafo único do artigo 54.

Art. 106 - A passagem do Policial Militar à situação de inatividade,
mediante reforma, será sempre "ex-offício"
e ser-lhe-á aplicada desde que:

I- atinja as seguintes idades limites de permanência na reserva remunerada:

a) para oficiais superiores: 64 anos

b) para Capitães e oficiais subalternos: 62 anos; (Alterado pela Lei nº 8.407, de 25 de outubro de 2016) c) para Subtenentes, 1º Sargento e 2º Sargento - 64 anos; (Alterado pela Lei nº 8.407, de 25 de outubro de 2016)

d) para 3º Sargento, Cabo e Soldado - 62 anos; (Alterado pela Lei nº 8.407, de 25 de

outubro de 2016)

II-
seja julgado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar
;

III- esteja agregado há mais de 02 (dois) anos, por ter sido julgado incapaz, temporariamente, mediante homologação da Junta Policial Militar Superior de Saúde, ainda mesmo que se trate de moléstia curável; IV- seja condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar, por sentença transitada em julgado;

V-sendo oficial, a tiver determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado, em julgamento por ele efetuado, em consequência de Conselho de Justificação a que foi submetido;

VI- sendo aspirante a oficial PM/BM ou praça com estabilidade assegurada, for para tal indicado, ao Comandante Geral da Polícia Militar, em julgamento do Conselho de Disciplina.

Art. 108.
A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de
:

I - Ferimento recebido em operações Policiais-Militares ou manutenção da ordem pública;

II - Enfermidade contraída em operações Policiais-Militares ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

III - Acidente em serviço;

IV - Doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço;

V - Tuberculose ativa, neoplastia malígna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espodiloartrose, anquilosante, nefropatia grave,
alienação mental

e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

VI - Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

(...).

§ 2° O Policiais-Militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Policial-Militar Superior de Saúde, da inspeção de saúde que conclui pela incapacidade definitiva, obedecida a regulamentação específica ou peculiar.

(...)

§ 7° Considera-se a alienação mental todo caso de distúrbio mental ou neuro mental grave persistente, no qual esgotado os meios habituais de tratamento (psicoterapia, psicofarmacoterapia, eletroconvulsoterapia, etc) durante um período de dois (2) anos contínuos, dos quais 1⁄4 (um quarto) ou mais sob a forma de internamento nosocomial, permaneça alteração completa ou considerável da personalidade, destruindo a autodeterminação do pragmatismo e tornando o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho. São incluídos no conceito de alienação mental os estados mentais graves que se comportem como psicose grave, tais como, a neurose obsessivo-convulsiva. São excluídas do conceito de alienação mentais as epilepsias não associadas à psicose e os transtornos mentais não psicóticos, tais como, os transtornos neuróticos e da personalidade.

Art. 109.
O Policial-Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço
.

§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos III, IV e V do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva, for o Policial-Militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§ 2
° Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

a) O de 1° Tenente PM/BM para Aspirante-a-Oficial PM/BM e Subtenente PM/BM;

b) O de 2° Tenente PM/BM para 1° Sargento PM/BM, 2° Sargento PM/BM e 3° Sargento PM/BM;

c) O de 3° Sargento PM/BM para cabo PM/BM e as demais praças constante do Quadro a que se refere o artigo 15.

§ 3° Aos benefícios previstos neste artigo e seus parágrafos, poderão ser acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em legislação específica, desde que o Policial-Militar, ao ser reformado, já satisfaça as condições por ela exigida.

§ 4° O direito do Policial-Militar previsto no artigo 52 inciso II, independerá dos benefícios referidos no "Caput" e no § 1° deste artigo.

§ 5° Quando a praça fizer jus ao direito previsto no artigo 52, inciso II, e, conjuntamente a um dos benefícios a que se refere o parágrafo anterior, aplicar-se-á somente o disposto no § 2° deste artigo.

Portanto, infere-se que é exigência legal objetiva e não meramente discricionária que a incapacidade definitiva seja reconhecida por Junta Militar de Saúde, como condição de validade para concessão da reforma.

No presente caso, verifica-se que o apelante foi transferido para a reserva remunerada
ex officio
, após ser submetido a sucessivas avaliações médicas, as quais culminaram em afastamentos contínuos para tratamento psicológico, especialmente durante os anos de 2018 e 2019, conforme demonstram os inúmeros laudos médicos acostados aos autos (IDs 25042653, 25042654, 25042655, 25042656, 25042722 e 25042732).

Dentre esses documentos, destaca-se o laudo médico constante no ID 25042655, página 4, no qual consta expressamente que o apelante foi considerado definitivamente incapaz para o exercício de atividades laborativas, tanto na esfera militar quanto na civil, em razão de quadro clínico irreversível.

Tal constatação foi reforçada pela juntada do termo de curatela (ID 25042744), que demonstra a existência de curador nomeado para representar o apelante nos atos da vida civil, nos autos do processo nº 0813941-50.2024.8.14.0301.

Diante desse cenário, evidencia-se que a situação funcional do apelante não se amolda a nenhuma das hipóteses legais que autorizam a transferência para a reserva remunerada, previstas, à época, no art. 103 da Lei Estadual nº 5.251/85, e atualmente, no art. 69 da Lei Complementar Estadual nº 142/2021.

Cumpre reconhecer que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova em contrário. No presente caso, os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar que a Administração Militar, ao proceder à transferência do autor para a reserva remunerada, não observou os requisitos legais exigidos para o correto enquadramento funcional do militar acometido de moléstia grave e incapacitante.

A desconsideração de atestados médicos consistentes e reiterados, aliada à não submissão do servidor à Junta Superior de Saúde para homologar a incapacidade definitiva, configura manifesta omissão procedimental, violando os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção integral ao servidor.

Nesse contexto, colhe-se entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que reconhece o valor probatório de laudo médico particular apresentado pelo autor, em demanda que visava à modificação de ato administrativo de reforma de militar, com o objetivo de assegurar o recebimento de proventos integrais correspondentes ao grau hierárquico superior:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REFORMA DO MILITAR. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA QUALQUER ATIVIDADE OCUPACIONAL. DOENÇA PREVISTA NO ART. 108, V DA LEI 5251/85. DIREITO À REFORMA COM PROVENTOS INTEGRAIS, CALCULADOS SOBRE O SOLDO CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Apesar de o Apelante sustentar que é parte ilegítima ante a autonomia administrativa e financeira doIGEPREV, Autarquia Estadual responsável pelo pagamento, constata-se que a pretensão do Apelante é a nulidade da Portaria de Reforma, fundamentada em ato administrativo do Estado, que consiste em parecer da Junta Médica da Corporação Militar. Preliminar rejeitada. 2. Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que determinou a modificação do ato de reforma do Apelado para que seja declarado definitivamente incapaz para o serviço militar e sem meios de prover sua subsistência em atividades laborais de qualquer natureza, com percepção de proventos integrais conforme a Lei nº. 5.251/85, e calculados sobre o soldo correspondente à graduação hierarquicamente superior. 3. Acerca da incapacidade que acomete o Apelado, o laudo médico apresentado com a petição inicial na origem (id. 4736260 - Pág. 38), assinado por médico neurocirurgião, atesta a existência de Neoplasia benigna de medula espinhal (CID 33.4), concluindo que a incapacidade deve ser considerada sem condições de prover meios por tempo indeterminado e não havendo perspectiva de melhora”, circunstância corroborada pelo laudo médico constante no documento de id. 4736260 - Pág. 41, o qual atesta que o Recorrido é portado de quadro neurológico, que o incapacita completamente para a atividade militar, ou qualquer outra. 4. Havendo a constatação de incapacidade definitiva para o exercício de qualquer atividade, na forma do art. 108, inciso “V” da Lei 5251/85, deve ser mantida a determinação de retificação do ato de reforma, para que seja concedido com o recebimento de proventos integrais equivalentes ao soldo do grau hierarquicamente superior, conforme previsão contida no art. 109, §§ 1º e 2º da Citada Lei
.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0040816-81.2010.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/12/2022)

Dessa forma, uma vez evidenciada a existência de condição clínica que inviabiliza o desempenho de qualquer atividade laborativa, cuja análise e homologação competem, com exclusividade, à Junta Médica Militar, nos termos das normas regulamentares vigentes, impõe-se reconhecer a nulidade do ato administrativo que transferiu o apelante para a reserva remunerada.

Consequentemente, deve-se determinar sua submissão à Junta Superior de Saúde da Polícia Militar do Estado do Pará, para que se proceda à reavaliação médica, à luz dos laudos particulares já constantes dos autos, a fim de que se apure, com fundamentação técnica idônea e criteriosa, a eventual existência de incapacidade definitiva para o exercício de funções laborais, tanto no âmbito militar quanto no civil.

Caso seja homologada a incapacidade definitiva e constatado que o apelante não pode prover os meios de subsistência, deverá a Administração proceder à sua reforma ex officio, com remuneração no grau hierárquico imediato, nos termos do art. 109, § 2º, da Lei Estadual n.º 5.251/85, ficando a Administração obrigada ao pagamento das diferenças remuneratórias, respeitada a prescrição quinquenal
.

Considerando que a anulação do ato administrativo, bem como o acolhimento da submissão à Junta Superior de Saúde da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), para fins de homologação dos atestados e laudos médicos do autor, representam o acolhimento substancial do pleito inaugural, não se verifica sucumbência relevante a ser atribuída à parte autora. Diante disso, condeno o apelado, Estado do Pará, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para
anular o ato administrativo
que promoveu a transferência do apelante para a
reserva remunerada
ex officio
,
nos termos da Portaria n.º 1.394/2020 e determinar que o apelante seja submetido à Junta Superior de Saúde da Polícia Militar do Estado do Pará, para
nova avaliação médica
, com base nos laudos médicos particulares já constantes dos autos, a fim de se verificar, com fundamentação técnica idônea,
a existência da incapacidade definitiva para o exercício de atividades laborativas, tanto na esfera militar quanto civil,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/05/2025